Tribunal: TJDFT
Processo: 0735618-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONDOMÍNIO E MULTA CONTRATUAL. PACTOS ACESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de locação de imóvel urbano possui prazo prescricional expressamente previsto na legislação civil (art. 206, § 3o, I, do CC).
2. As parcelas referentes ao condomínio e à multa contratual também submetem-se ao prazo trienal, na medida em que representam pactos acessórios do contrato de locação.
3. Apelação conhecida e não provida.